Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709659-04.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL FARIAS DO MONTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COAUTORIA. TEORIA MONISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Reconhecido na sentença o direito de recorrer em liberdade, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto ao ponto. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. A busca pelo lucro fácil constitui elementar do próprio tipo penal do roubo, não podendo ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias previstas no art. 59, para fins de majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. 3. A pena de multa decorre do preceito secundário do tipo penal, de tal sorte que sua isenção configuraria ofensa ao princípio da legalidade. 4. O Código Penal adota a teoria unitária, ou monista, segundo a qual quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incorre nas penas a ele cominadas. 5. A divisão de tarefas e a unidade de desígnios configuram a coautoria delitiva, inexistindo nos elementos dos autos qualquer indício de cooperação dolosamente distinta por parte do réu, que ficou no veículo enquanto seu corréu praticava a ação violenta, para, em seguida, empreenderem fuga. 6. Apelação do primeiro réu conhecida e não provida. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, pugna pelo afastamento da condenação à pena de multa, por ser o réu hipossuficiente, bem como pelo direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaco a falta de interesse recursal do pleito do insurgente em recorrer em liberdade, considerando que o juízo monocrático bem como o acórdão impugnado manteve o referido direito (ID 39297324). Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica da exclusão da pena pecuniária, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: CRIMINAL. RESP. ROUBO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I - O agravamento da pena pela reincidência reflete a necessidade de maior reprovabilidade do réu voltado à prática criminosa. Impropriedade de sua exclusão sob fundamento de ofensa ao princípio da individualização da pena e do ne bis in idem. II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV. Recurso provido. V. Remessa dos autos ao Tribunal a quo para redimensionamento da pena (REsp 736469/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe 28/11/2005). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2222446/AL, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005